Tribunal: TJBA
Processo: 0000686-43.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000686-43.2009.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
FREDY NUNES DIAS

APELADO: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. ENTIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato de exclusão do Autor do quadro de irmãos de entidade associativa (Santa Casa de Misericórdia) e determinar sua reintegração, com todos os direitos inerentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é válida a exclusão de associado sem prévio procedimento administrativo; (iii) determinar se a inexistência de processo administrativo afasta ou, ao contrário, fundamenta a nulidade do ato de exclusão.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Reconhece-se que a autonomia das associações encontra limites nos direitos fundamentais, aplicáveis também às relações privadas.

Afirma-se a incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, impondo às entidades privadas a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Considera-se incontroversa a inexistência de procedimento administrativo, diante de confissão da própria Ré.

Conclui-se que a exclusão do associado ocorreu por ato unilateral, sem instauração de processo, sem deliberação do órgão competente e sem garantia de defesa.

Verifica-se vício de incompetência, pois o estatuto da entidade atribui à Mesa Administrativa a competência para aplicar penalidade de exclusão.

Rechaça-se a tese de inexistência de ato anulável, pois a exclusão foi materializada por ato formal que produziu efeitos concretos.

Reconhece-se que a ausência de procedimento prévio constitui o próprio fundamento da nulidade do ato sancionatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XVII, LIV e LV; CPC, arts. 389 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 201819/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11.10.2005; TJBA, AP 4328920118050237. rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, p. 26.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000686-43.2009.8.05.0072, em que figuram como apelante SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CRUZ DAS ALMAS e como apelado CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE ASSUNCAO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239